Tribunal: STJ
Processo: 2279968-24.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052685 - MG
(2025/0363098-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DANIEL GUIMARAES
ADVOGADO
: ABELARDO FLORES - MG006765
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA014371
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com base na Súmula
n. 284 do STF, agravo interno em agravo em recurso especial, tendo em vista a
ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido ou
objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito a admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação rescisória, cujo valor da causa foi fixado em R$
41.356,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e
a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56889650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 596f6832-92ac-4dd1-bb25-4d5a4ca37bed

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.623.529/DF
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ,
12/2021
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.571.819/RJ
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
EDcl no AgInt nos EDcl no
, de minha relatoria,
25/8/2020;
AREsp 2.173.381/RS
Quarta Turma, julgados em 22/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 596f6832-92ac-4dd1-bb25-4d5a4ca37bed

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052685 - MG
(2025/0363098-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DANIEL GUIMARAES
ADVOGADO
: ABELARDO FLORES - MG006765
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com base na Súmula
n. 284 do STF, agravo interno em agravo em recurso especial, tendo em vista a
ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido ou
objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito a admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação rescisória, cujo valor da causa foi fixado em R$
41.356,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e
a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55950545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 7082074f-73f2-448b-9394-53183d834e55

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
12/2021
no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
EDcl no AgInt nos EDcl no
25/8/2020;
de minha relatoria, Quarta Turma, julgados em
AREsp 2.173.381/RS,
22/11/2024.
RELATÓRIO
DANIEL GUIMARAES opõe embargos de declaração ao acórdão assim
ementado (fls. 1.269-1.270):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de dispositivos legais
violados. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido
ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito a admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação rescisória, cujo valor da causa foi fixado em R$
41.356,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação
expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55950545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 7082074f-73f2-448b-9394-53183d834e55

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
5. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos dispositivos legais
apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
Tese de julgamento:
legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a
Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos
dispositivos legais e a respectiva demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em 13/2/2023.

Em suas razões, o embargante aponta omissão.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, argumentando que
o acórdão recorrido não apreciou a tese de que a parte indicou, de modo expresso,
no recurso especial, a violação do art. 927, III, do CPC.
Indica, caso mantida a aplicação da Súmula n. 284 do STF, a
necessidade de manifestação expressa a respeito da violação dos arts. 5o, LIV e
XXXV, e 102, § 3o, da CF.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.286-
1.289, em que se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55950545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 7082074f-73f2-448b-9394-53183d834e55

A controvérsia diz respeito a admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação rescisória, cujo valor da causa foi fixado em
R$ 41.356,92.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse
na reanálise da questão referente à ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.271-1.272, destaquei):

Conforme exposto na decisão de fls. 1.212-1.213, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que a
c
parte recorrente limitou-se a defender a competência da justiça trabalhista e a
indicar a divergência jurisprudencial com os Temas n. 1.021 do STJ e 1.166 do STF,
sem, contudo, apontar, de forma específica, quais dispositivos de lei federal teriam
sido violados ou sido objeto de interpretação divergente.
Com efeito, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação
e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o
seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente e de demonstração da
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA55950545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 7082074f-73f2-448b-9394-53183d834e55

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, mantendo a aplicação da Súmula n. 284 do STF, diante da ausência de
indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido ou objeto de
interpretação divergente.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Também é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria
da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais
previstas na Carta Magna.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art.
1.022 do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões
constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na
Carta Magna.
Documento eletrônico VDA55950545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 7082074f-73f2-448b-9394-53183d834e55

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgados em
AREsp 2.173.381/RS,
22/11/2024,
DJe de
)
26/11/2024.

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55950545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 7082074f-73f2-448b-9394-53183d834e55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.052.685 / MG
Número Registro: 2025/0363098-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232279968000
10000232279968001
10000232279968002
10000232279968003
22799682420238130000 50848318820178130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL GUIMARAES
ADVOGADOS : ABELARDO FLORES - MG006765
LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES - MG120980
JOAO ANTONIO RODRIGUES PORFIRIO - MG238083
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA014371
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: 7afd1e33-0ecd-42e5-bbbc-44ef8ae6fcb6

EMBARGANTE : DANIEL GUIMARAES
ADVOGADO
: ABELARDO FLORES - MG006765
EMBARGADO : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA014371
EMBARGADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: 7afd1e33-0ecd-42e5-bbbc-44ef8ae6fcb6